Tribunal: TJPA
Processo: 0005969-11.2017.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9588 - Corretagem
Data de julgamento: 2025-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005969-11.2017.8.14.0074

APELANTE: ANA DE ARAUJO ANTERO NETA

APELADO: LUIZ CARLOS RODRIGUES LESSA, RESIDENCIAL TEXAS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIOS E INCORPORADORA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº

0005969-11.2017.814.0074

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: TAILÂNDIA-PARÁ (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:

ANA DE ARAÚJO ANTERO NETO

ADVOGADO:

WELBER AKSACHI DE SANTANA – OAB/PA 19.367

APELADOS: RESIDENCIAL TEXAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E INCORPORADORA LTDA E JIMA PARTICIPAÇÕES E CONSULTORIA

EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA

ADVOGADO: RAFAEL FERREIRA DE VASCONCELOS – OAB/PA 17.075

ADVOGADO:

BERNARDO MORELLI BERNARDES – OAB/PA 16.865

APELADO:

LUIZ CARLOS RODRIGUES

ADVOGADO: ELCIO ERIC GOES SILVA – OAB/TO 5434

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORRETAGEM. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO DO APELO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por ANA DE ARAÚJO ANTERO NETO contra sentença da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tailândia/PA, que julgou improcedente o pedido de reconhecimento da prestação de serviços de corretagem imobiliária e consequente pagamento de comissão. A apelante alegou que comprovou a intermediação nas negociações e a existência de valores devidos a título de corretagem, além de apontar omissão judicial na análise das provas apresentadas. Contudo, foi certificada a intempestividade do recurso, e não foram apresentadas contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se, diante da certificação de intempestividade do recurso de apelação, é possível o seu conhecimento pelo Tribunal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O prazo para interposição de apelação cível deve ser rigorosamente observado, conforme previsão legal, sob pena de preclusão temporal e inadmissibilidade do recurso.

4.

A certidão expedida pela Unidade Judiciária atesta a intempestividade do recurso, sendo essa circunstância suficiente para impedir o seu conhecimento, à míngua de qualquer elemento que demonstre a tempestividade.

5.

Ausente impugnação válida à certidão ou demonstração de justo impedimento ou feriado local, o reconhecimento da intempestividade impõe o não conhecimento do recurso.

6.

A doutrina de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery ensina que “o recurso interposto fora do prazo legal é intempestivo e, portanto, inadmissível, não se conhecendo dele, salvo se comprovada justa causa” (Código de Processo Civil Comentado, São Paulo: RT, 2015, p. 1.065), reforçando a compreensão de que o prazo recursal é peremptório e não pode ser flexibilizado fora das hipóteses legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

A intempestividade do recurso de apelação impede o seu conhecimento, salvo se demonstrado justo impedimento, feriado local ou erro material na contagem do prazo recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.003, §5º; 1.009, caput.

Doutrina relevante citada
: NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade.
Código de Processo Civil Comentado
. São Paulo: RT, 2015, p. 1.065.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes expressamente citados no acórdão analisado.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº

0005969-11.2017.814.0074

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: TAILÂNDIA-PARÁ (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:

ANA DE ARAÚJO ANTERO NETO

ADVOGADO:

WELBER AKSACHI DE SANTANA – OAB/PA 19.367

APELADOS: RESIDENCIAL TEXAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E INCORPORADORA LTDA E JIMA PARTICIPAÇÕES E CONSULTORIA

EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA

ADVOGADO: RAFAEL FERREIRA DE VASCONCELOS – OAB/PA 17.075

ADVOGADO:

BERNARDO MORELLI BERNARDES – OAB/PA 16.865

APELADO:

LUIZ CARLOS RODRIGUES

ADVOGADO: ELCIO ERIC GOES SILVA – OAB/TO 5434

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

ANA DE ARAÚJO ANTERO NETO
interpôs Recurso de Apelação Cível contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tailândia – Pará, que

julgou improcedente a pretensão. ( PJe ID 24393301, páginas 1-9).

As razões recursais estão assentadas sob os seguintes argumentos, a saber:

- reconhecimento da prestação dos serviços de corretagem;

- intermediação das negociações imobiliárias

e valores das comissões de corretagem comprovados e

- omissão judicial na apreciação das provas.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do Recurso interposto conforme apresentação.( PJe ID

24393302, páginas 1-5).

Certidão expedida pela Unidade Judiciária anunciando a intempestividade recursal.( PJe ID 24393308, página 1).

Contrarrazões não

apresentadas.( PJe ID

24393312,página 1)

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe .

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº

0005969-11.2017.814.0074

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: TAILÂNDIA-PARÁ (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:

ANA DE ARAÚJO ANTERO NETO

ADVOGADO:

WELBER AKSACHI DE SANTANA – OAB/PA 19.367

APELADOS: RESIDENCIAL TEXAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E INCORPORADORA LTDA E JIMA PARTICIPAÇÕES E CONSULTORIA

EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA

ADVOGADO: RAFAEL FERREIRA DE VASCONCELOS – OAB/PA 17.075

ADVOGADO:

BERNARDO MORELLI BERNARDES – OAB/PA 16.865

APELADO:

LUIZ CARLOS RODRIGUES

ADVOGADO: ELCIO ERIC GOES SILVA – OAB/TO 5434

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Ao Juízo de Prelibação

Inicio destacando termos da certidão inserida no PJe ID 24393308, página 1:

CERTIDÃO

Certifico que a apelação constante no ID128360035, vinculada à presente ação, foi interposta pela parte autora no dia 03/10/2024,
fora do prazo legal
.

O referido é verdade e dou fé.

Tailândia/PA, 07 de outubro de 2024.

CARLOS ROBERTO GAIA MUNHOZ

Analista Judiciário

Matrícula nº 223778

Recurso de Apelação Cível
interposto fora do prazo legal, portanto,
intempestivo.

Conforme artigo 1.003, § 5º do CPC, o prazo para interpor Recurso de Apelação é de 15(quinze) dias e, enquanto requisito extrínseco de admissibilidade, deve ser observado sob pena de não ser conhecido.

Nesse sentido é o magistério doutrinário de Fernando da Fonseca Gajardoni, Luiz Dellore e André de Vasconcelos Roque
et al:

1.Prazo do recurso
. A tempestividade é requisito de admissibilidade de maior relevo, tendo em vista que sua inobservância impossibilita definitivamente o conhecimento do recurso. O direito não socorre aos que dormem –
dormientibus non succurrit jus
. O transcurso do prazo impossibilita qualquer rediscussão da decisão, a par da ocorrência da preclusão ou da coisa julgada (art. 223 do CPC), sendo o recurso apresentando ineficaz como ato processual. Enquanto os demais requisitos de admissibilidade permitem a correção (art. 932, parágrafo único, do CPC), a intempestividade é irremediável.
[1]

Que acompanha o entendimento jurisprudencial:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. EVENTO COM ADOLESCENTES. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA.
INTEMPESTIVIDADE
.
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
Agravo Interno interposto pelo Município de Ituiutaba contra decisão monocrática que não conheceu de apelação cível, em razão da intempestividade, em ação que discutia responsabilidade solidária por ocorrência de consumo de bebida alcoólica por menores de idade em evento festivo promovido pelo ente público.
II. Questão em discussão
- A questão em discussão consiste em saber se o prazo recursal deveria ser contado com base nas regras gerais do CPC, ou se se aplica, ao caso, a contagem de prazo prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), inclusive quanto à impossibilidade de concessão de prazo em dobro para a Fazenda Pública.
III. Razões de decidir
- O art. 198, I e II, e art. 152, §2º, do ECA determinam que os recursos devem observar prazos próprios e contagem em dias corridos, vedada a contagem em dobro para a Fazenda Pública.
- A ciência da sentença se deu em 21/11/2022, com prazo de 10 dias corridos, encerrando-se em 01/12/2022. O recurso foi protocolado apenas em 06/12/2022.
- A existência de eventual indicação equivocada do prazo pelo sistema não afasta o ônus do procurador de observar a contagem legal prevista no ECA.

- A jurisprudência é firme no sentido de que a intempestividade do recurso constitui óbice intransponível à sua admissibilidade
.
IV. Dispositivo e tese
- Recurso de Agravo Interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. Em processos regidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, os prazos recursais são contados em dias corridos e não se aplica à Fazenda Pública o benefício do prazo em dobro. 2. É intempestivo o recurso interposto após o decurso do prazo legal." (TJMG - Agravo Interno Cv 1.0000.23.093423-4/003, Relator(a): Des.(a) Júlio Cezar Guttierrez , 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/07/2025, publicação da súmula em 03/07/2025). Destaquei.

Caso concreto,
ANA DE ARAÚJO ANTERO NETO
manejou Recurso de Apelação Cível intempestivamente segundo certidão acostada no PJe ID 24393308, página 1, que firma

sua

inadmissibilidade a atrair o juízo negativo de prelibação

a não comportar outras digressões.

Ante o exposto, não conheço do Recurso de

Apelação Cível porque manifestamente intempestivo

por ter sido interposto fora do prazo recursal, segundo fundamentos acima delineados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado do presente acórdão com informe ao julgador primevo as medidas legais cabíveis.

Data conforme

Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]
GAJARDONI, Fernando da F.; DELLORE, Luiz; Andre Vasconcelos Roque; et al. Comentários ao Código de Processo Civil. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022. E-book. p.1630. ISBN 9786559644995. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9786559644995/. Acesso em: 08 jul. 2025.

Belém, 05/08/2025